Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. PRESCINDIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal, para que o novo crime seja considerado para fins de reincidência, exige-se apenas que não tenha transcorrido o período de cinco anos desde a extinção da punibilidade, não havendo falar em obrigatoriedade de que os dois delitos sejam da mesma espécie.
3. Correta a incidência da qualificadora referente ao meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal), diante do emprego de exacerbado número de facadas para a consecução do crime, 19 (dezenove) golpes, conforme laudo pericial cadavérico.
4. Recurso conhecido e desprovido.